Tribunal: STF
Processo: HC 265856
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2025, por Eduardo Jose Silva Santos e outro, advogados, em benefício de Ruan Matheus Santos da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.044.7013/PE.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 28.5.2025, pelo juízo da comarca de São Caetano/PE, pela apontada prática dos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (§ 13 do art. 129 e art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0003407-73.2025.8.17.9480 no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em 1º.10.2025, a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de descumprimento de medida protetiva imposta com base na Lei Maria da Penha (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia, apontando a existência de condições pessoais favoráveis e requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada possui fundamentação concreta e idônea à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) analisar se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas é suficiente à proteção da vítima e à garantia da ordem pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, com indicação expressa da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP. 



    O periculum libertatis foi demonstrado por fatos específicos, como o descumprimento reiterado das medidas protetivas, o contato com a vítima e familiares, e a postura desafiadora diante das determinações judiciais, o que evidencia risco real à integridade física e psíquica da vítima. 



    A fundamentação judicial afastou expressamente a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 282, § 6º, e no art. 319 do CPP, diante da ineficácia demonstrada no caso concreto. 



    A condição de primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 



    O princípio da homogeneidade processual não se aplica automaticamente à prisão cautelar, que possui natureza jurídica distinta da pena definitiva, sendo legítima quando fundada em risco concreto e atual. 



    A fase cautelar exige apenas juízo de probabilidade, não de certeza, sendo suficiente a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 



    A alegação de que a vítima teria armado para induzir o descumprimento da medida protetiva carece de respaldo nos autos e constitui versão exculpatória incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    A prisão preventiva está em conformidade com o art. 20 da Lei nº 11.340/06 e o art. 313, II, do CPP, que autorizam a custódia para assegurar a eficácia das medidas protetivas no contexto de violência doméstica. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Ordem denegada” (fls. 12-13, e-doc. 13).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.044.703/PE, não conhecido, em 26.11.2025, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o constrangimento ilegal reside na manutenção da prisão preventiva com base em fundamentos genéricos e na desnecessidade da medida extrema em detrimento de alternativas suficientes, especialmente considerando a fragilidade probatória em relação à materialidade de um dos crimes imputados e o avanço incompleto da instrução processual” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega “fragilidade probatória, apontando a ausência nos autos de prova técnica (laudo de lesão corporal ou perícia em áudio/mensagem) que comprove as alegadas agressões e ameaças” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “embora o STJ reconheça que em violência doméstica o exame de corpo de delito possa ser dispensado quando existirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, a defesa argumenta que a ausência deste documento fundamental (Laudo Traumatológico), passados mais de seis meses desde a prisão (29/04/2025 a novembro/2025), denota que a instrução processual está incompleta ou deficientemente formada por falha estatal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o Paciente possui condições pessoais favoráveis, é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Embora essas condições, por si só, não afastem a prisão, elas devem ser consideradas em conjunto com a possibilidade de medidas menos severas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. Preliminarmente, que, em face da ilegalidade flagrante e da injustificada denegação da liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, seja afastada a Súmula 691 e o presente Habeas Corpus seja conhecido por este Pretório Excelso. 



    2. Liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da Prisão Preventiva decretada nos autos do Processo nº 0000738-12.2025.8.17.4480, revogando-se a Prisão Preventiva do Paciente, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura. 



    3. No Mérito, a confirmação da liminar, ou o conhecimento de ofício da ordem de Habeas Corpus (Art. 648, CPP), para CONCEDER A ORDEM e determinar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente. 



    4. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção de alguma medida cautelar, que seja substituída a custódia pela aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (MCDP) previstas no Art. 319 do CPP, em especial: 4.1. Monitoramento eletrônico. 4.2. Proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio. 4.3. Proibição de aproximação da ofendida, fixando-se limite mínimo de distância. 4.4. Fixação de residência na Rua Alexandrino de Alencar, nº 604, Salgado, Caruaru/PE, cidade que dista 25 km da residência da vítima em São Caetano/PE” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.044.703/PE. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, pela presença dos requisitos da prisão preventiva. 



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da comarca de São Caetano/PE enfatizou o reiterado descumprimento de medida protetiva de urgência:



    “In casu, está-se diante do crime, em tese, de descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. 



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe sobre os fundamentos e as hipóteses em que a prisão preventiva poderá ser decretada: 1) como garantia da ordem pública; 2) como garantia da ordem econômica; 3) por conveniência da instrução criminal; ou 4) para assegurar a aplicação da lei penal, desde que, em todos os casos, haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 



    Ademais, o art. 313, I, também do pergaminho processual penal, prevê que, presente um dos requisitos descritos no parágrafo anterior, a prisão preventiva terá cabimento nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que se verifica no caso em tela.



    Dispõe ainda, o inciso II do art. 313 do CPP, que a prisão preventiva será admitida se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, como é o caso dos autos. 



    Destaco que a ofendida tem comparecido ao prédio do Fórum local por diversas vezes, sendo de conhecimento deste juízo, através dos servidores lotados na vara, o temor que a mesma tem demonstrado ante as agressões que vem sofrendo, conforme narrado na declaração de ID 205517682. 



    No que se refere aos pressupostos da medida cautelar, quais sejam, prova da existência do crime, revelando a veemência da materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria ou de participação na infração (art. 312, in fine, do CPP), consagrando-se no fumus commissi delicti, entendo que estão devidamente comprovados pelos elementos de informação até então coligidos. 



    A materialidade do delito e a autoria, a meu ver, restaram suficientemente demonstradas pelas declarações da vítima e pelos demais elementos de prova acostados. 



    Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, que consagram o periculum libertatis, entendo que há a necessidade do cárcere provisório do representado como forma de resguardo da ordem pública, da regular instrução processual e da escorreita aplicação da lei penal. 



    Neste contexto, constato que a conduta atribuída ao ofensor põe em risco a dignidade da pessoa humana, além da própria vida e integridade física da vítima, o que exige das autoridades competentes a adoção de medidas enérgicas para garantir e/ou restabelecer a paz social. 



    Em caso como o dos autos, torna-se necessário e urgente a intervenção do Poder Judiciário para que indivíduos de reconhecida periculosidade não fiquem às soltas, ameaçando, constrangendo e causando mal grave à comunidade local. 



    Imperioso destacar, ainda, que a ordem pública reclama não somente a necessidade de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, a de acautelar o meio social, ante a repercussão negativa e o estado de intranquilidade efetivamente causado pelo fato-crime concreto. Justamente com o fim de assegurar a ordem pública, a segregação preventiva é medida de rigor, afigurando-se como meio de resposta pronta e imediata do Estado-Juiz contra a prática de crimes como o dos autos.



    Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI leciona que: (...).



    Portanto, reitera-se, que a prisão preventiva do ofensor configura-se como medida necessária e imperativa para fins de resguardo da ordem pública.



    Ainda quanto aos fundamentos que consagram o periculum libertatis, entendo imperiosa a imposição do cárcere provisório ao representado como forma de garantir a aplicação da lei penal. 



    Finalmente, a prisão também se justifica para assegurar que a instrução transcorra em um clima de normalidade, pois, por seu perfil, nenhuma garantia há de que não venha a interferir ilicitamente na coleta de provas, ameaçando testemunhas e destruindo provas. 



    Em tempo, ressalto que ante os fatos e circunstâncias aqui explanados, não seria o caso de aplicar em substituição à prisão preventiva quaisquer das outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, motivo pelo qual, em plena sintonia com o que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal, entendo que a segregação cautelar do postulante apresenta-se, neste momento processual, como medida mais adequada à situação em exame, sendo necessária para fins de resguardo da paz social e garantia da ordem pública, da regular instrução processual e da aplicação da lei penal. 



    Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do representado, caso existam, não têm o condão de, por si só, desaconselharem a custódia cautelar, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos, como restou demonstrado à saciedade. Nesse sentido, posiciona-se pacificamente a jurisprudência pátria: (...).



    Por fim, destaco que embora não haja inquérito policial acostado aos autos, que possa vincular a presente decisão, entendo por latente a necessidade de decretação da prisão preventiva do ofensor, ante a gravidade dos fatos narrados, a fim de assegurar a vida e a integridade física da vítima. 



    No entanto, deve o Ministério Público observar o prazo descrito no art. 10 do Código de Processo Penal, com a juntada do inquérito policial e os requerimentos que entender cabíveis, sob pena da revogação da prisão do ofensor” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    10. O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se que o decreto prisional apresenta fundamentação ampla, clara e individualizada, contemplando os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a base legal expressa no art. 20 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 



    Ademais, a decisão apontou fatos concretos que evidenciam o periculum libertatis, notadamente o risco atual e real à integridade física e psíquica da vítima, diante de conduta persistente e de desafio às determinações judiciais. 



    Embora os impetrantes sustentem que não haveria provas técnicas suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, alegando, ainda, que a própria vítima teria arquitetado situação para levar o paciente ao descumprimento da medida protetiva, importa frisar que a fase cautelar não exige prova cabal de autoria ou materialidade, mas apenas indícios suficientes que permitam concluir pela plausibilidade da imputação. O artigo 312 do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que a prisão preventiva pode ser decretada quando presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria, bastando, portanto, um juízo de probabilidade e não de certeza, como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: (...).



    No caso concreto, há elementos idôneos colhidos nos autos, consistentes em declarações firmes da vítima, corroboradas por mensagens e demais circunstâncias fáticas que apontam o descumprimento da ordem judicial. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar, dada a natureza clandestina e a dificuldade de produção de outras provas nesses contextos. Nesse sentido: (...).



    Ademais, a alegação defensiva de que a vítima teria armado para que o paciente descumprisse a medida protetiva não encontra respaldo mínimo nos autos, tratando-se de mera versão exculpatória, incapaz de afastar os indícios já documentados. Não se pode admitir, em sede de habeas corpus, a substituição do juízo de instrução, ao qual compete avaliar a veracidade ou não das versões apresentadas. Nesse momento processual, a análise se limita à verificação da legalidade da decisão que decretou a prisão, a qual se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, não em meras presunções. 



    Ressalte-se que, mesmo diante de eventual alegação de armação, o descumprimento da medida protetiva é fato objetivo, apurado e registrado nos autos, a revelar a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. O paciente, ao desrespeitar ordem judicial destinada à proteção da vítima, demonstrou desprezo pelo comando do Estado-Juiz, circunstância que, por si só, autoriza a custódia para garantia da ordem pública. 



    Assim, não procede a alegação de ausência de provas nem a tese de armação da vítima, porquanto existem elementos concretos que apontam para o descumprimento das medidas protetivas impostas, revelando risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da integridade da vítima. A prisão preventiva, nesse contexto, não apenas encontra respaldo legal, como também se revela indispensável à efetividade da tutela jurisdicional e à preservação da paz social. 



    O impetrante também sustentou que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita do paciente justificariam a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares menos gravosas. Entretanto, tais condições, embora relevantes, não afastam, por si sós, a medida extrema, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Isso porque condições subjetivas favoráveis não têm o condão de neutralizar o risco concreto à ordem pública, sobretudo quando presentes elementos que indicam alta probabilidade de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas — circunstância expressamente reconhecida pelo magistrado de origem. 



    Nesse sentido, confira-se o julgado a seguir: (...).



    No caso dos autos, a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos, como o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e a prática de ameaças reiteradas contra a vítima, circunstâncias que revelam periculosidade acentuada e o risco real de reiteração delitiva. O descaso em relação às determinações judiciais demonstra que medidas alternativas seriam insuficientes para resguardar a integridade física da vítima e a tranquilidade social. A função cautelar da prisão, nesse contexto, não se traduz em punição antecipada, mas em instrumento legítimo de tutela da ordem pública. 



    Assim, embora o princípio da homogeneidade constitua importante vetor de proporcionalidade, a sua aplicação não é absoluta e deve ceder diante da demonstração de riscos concretos e atuais, como ocorre na hipótese. A custódia preventiva ora impugnada, portanto, não se apresenta como violação à homogeneidade processual, mas como medida legítima e necessária à proteção da vítima e à garantia da ordem pública. Diante disso, afasto a alegação defensiva e entendo pela manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada em elementos concretos e idôneos. 



    A decisão igualmente afastou, de forma expressa, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, à luz do art. 282, § 6º, e do art. 319 do Código de Processo Penal, considerando que o reiterado descumprimento das determinações judiciais evidenciou sua ineficácia no caso concreto. Tal conclusão encontra amparo no art. 313, III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, justamente para assegurar a efetividade das medidas protetivas. 



    O periculum libertatis restou demonstrado de forma concreta: o paciente não apenas descumpriu a ordem judicial, mas o fez de modo deliberado e reiterado, dirigindo-se a locais frequentados pela vítima, contatando seus familiares e divulgando ofensas em redes sociais, afirmando, de maneira explícita, ‘não ter medo da justiça’. Essa conduta revela desprezo pela autoridade judicial e reforça a necessidade da custódia cautelar como única medida capaz de impedir novas agressões, sejam elas físicas ou psicológicas. 



    Constata-se, assim, que a decisão se encontra devidamente fundamentada, preenche os requisitos legais e está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria. Mais que mera resposta de caráter punitivo, a prisão preventiva busca evitar a escalada da violência e proteger a vítima de risco concreto e iminente, em um contexto de violência doméstica marcado pela reiteração das condutas e pelo descumprimento sistemático das ordens judiciais. 



    Diante da comprovada ineficácia das medidas alternativas no caso concreto, a prisão cautelar mostra-se plenamente justificada, não se revelando cabível sua substituição por medidas cautelares menos gravosas” (fls. 6-12, e-doc. 13).



    11. Na decisão impugnada nesta impetração, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, afastou as alegações da defesa, com a seguinte fundamentação:



    “Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada com lastro na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista o descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente e a prática de ameaças frequentes contra a ofendida. 



    Destaca-se que foi assinalado no acórdão combatido que ‘o paciente não apenas descumpriu a ordem judicial, mas o fez de modo deliberado e reiterado, dirigindo-se a locais frequentados pela vítima, contatando seus familiares e divulgando ofensas em redes sociais, afirmando, de maneira explícita, 'não ter medo da justiça'’ (fl. 20). 



    Nesse sentido, esta Corte Superior entende que ‘a prisão preventiva é justificada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência e pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima’. (AgRg no HC n. 997.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025)” (fl. 6, e-doc. 16).



    12. Pelas circunstâncias dos atos praticados e com os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou comprovação de teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo reiterado descumprimento de medida protetiva deferida em favor da vítima, pela “prática de ameaças reiteradas contra a vítima”.



    13. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica. 4. Prisão preventiva. 5. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta nos limites desta impetração. 7. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Reiteração. 10. Agravo regimental improvido” (HC n. 188.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.639-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    14. O inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal dispõe que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido “[d]a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Decorrendo a pris